Tribunal: STF
Processo: HC 101535
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE 
   ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA 
   ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   PENAL. DEMONSTRAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO. ORDEM 
   DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
I - Presentes os requisitos 
   autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código 
   de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, 
   por existirem sólidas evidências da periculosidade do paciente, 
   supostamente envolvido em gravíssimo delito de tráfico de 
   drogas.
II - A vedação à liberdade provisória, ademais, para o 
   delito de tráfico de drogas, advém da própria Constituição, a 
   qual prevê a inafiançabilidade (art. 5º, XLIII).
III - Habeas 
   corpus denegado.